Tribunal: STF
Processo: HC 194772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Tentativa de homicídio. Possibilidade de consumação do crime, se solto o acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 4. A Recomendação 62/2020 do CNJ (art. 5-A) não aconselha a reavaliação da prisão de processados por crimes hediondos. 5. Agravo regimental desprovido.